Tribunal: TJDFT
Processo: 0712116-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por MONICA ALEJANDRA OCAMPO MIRANDA, deferiu a tutela de urgência antecipatória, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar às rés que autorizem e custeiem todos os exames, consultas e procedimentos solicitados pelo médico para acompanhamento da gravidez da autora, assim como o parto, na rede credenciada seja à segunda ou seja à terceira ré, observados os limites contratuais, no prazo de 72horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) por cada descumprimento comprovado nos autos, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para obtenção do resultado equivalente.(...)” (id. 62096438 - autos principais) Em razões, defende a Agravante a sua ilegitimidade passiva, entendendo que não qualquer vínculo contratual entre as partes já que o contrato foi realizado com a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico. Afirma, por essa razão que não é possível que lhe seja imputado qualquer obrigação. Assinala que para que seja possível a concessão de antecipação de tutela é necessária a existência de probabilidade do direito, o que não restou demonstrado no caso, já que não há vinculo jurídico com a Agravada. Diz que o valor da multa estipulada em caso de descumprimento da r. decisão agravada é exorbitante, bem como o prazo exíguo para cumprimento da decisão seria abusivo. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para revogar a decisão que deferiu a liminar requerida na origem, ou, que, ao menos, seja reduzido o valor das astreintes, com a fixação de prazo maior para cumprimento. Preparo no id. 16057635, págs1/2. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...) Inicialmente, de acordo com a teoria da asserção, vislumbro a legitimidade passiva da Central Unimed, considerando que a relação estabelecida entre as partes é de consumo e que há alegação de existência de responsabilidade solidária entre Requeridas. No mais, verifico a presença dos requisitos autorizadores à concessão da medida excepcional. Afirma a parte autora que, apesar de se encontrar adimplente com as obrigações que lhe competem em decorrência do contrato, está com dificuldades de obter atendimentos e realizar os exames necessários ao acompanhamento pré-natal, sendo informada que o atendimento à Unimed Norte/Nordeste encontra-se suspenso. A probabilidade do direito pode aferida por meio da carteirinha de ID n. 61952795, reclamações da autora pela falta de atendimento no canal de comunicação Unimed NNE, no site da ANS, respostas de clínicas relatando a suspensão do atendimento, notas fiscais de pagamento de consultas/exames, e ainda diversas reclamações semelhantes de outros consumidores que relatam idêntico problema com a operadora ré em questão. Quanto ao perigo de dano, verifico que a autora está grávida, conforme documentos de ID n. 61952796 e 61952797. De acordo com a Lei n. 9.656/98, são de emergência os procedimentos que ensejarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis e de urgência os acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; Assim, embora não haja, a princípio, notícia de acontecimentos que possibilitem o enquadramento dos procedimentos informados pela autora nas situações descritas, não se olvida que a realização do pré-natal é fundamental ao acompanhamento do processo gestacional. A própria ANS orienta as gestantes quanto à necessidade de serem acompanhadas em consultas de pré-natal e de realizarem todos os exames recomendados pelo médico[1]. Por sua vez, o Ministério da Saúde também ressalta a necessidade da realização do pré-natal durante a gravidez para, entre outras coisas, detectar e prevenir, de forma precoce, patologias maternas e fetais[2]. Diante disso, embora se tenha notícia por meio da imprensa, de que algumas operadoras, e exemplo da Unimed NNE, como consta em uma das reclamações no Reclame Aqui acostada, estão limitando o atendimento na rede credenciada a casos de urgência e emergência diante da pandemia, deve ser feito juízo de ponderação entre o interesse público relativo à diminuição de atividades e procedimentos hospitalares para conter a propagação do vírus Sars-CoV-2 e o direito individual da autora ao adequado acompanhamento de sua gravidez. No caso, privar a gestante de acompanhamento adequado, impedindo-lhe de realizar as consultas e os exames solicitados, poderia gerar consideráveis riscos à saúde e à integridade física da mãe e do feto. Por tais razões, o direito dos últimos deve prevalecer, uma vez que a restrição quanto à realização de procedimentos cobertos pelo plano para se evitar a propagação do vírus tem o principal objetivo de preservar vidas e, portanto, não deve conduzir as pessoas atingidas a outros riscos maiores ou igualmente relevantes. Caso assim fosse, deveria ser questionada a própria proporcionalidade da medida, em seu elemento adequação, já que ineficiente para o alcance do seu objetivo primordial. Saliento, por oportuno, que na Recuperação Judicial ajuizada pela Uimed NNE , autos n. 0812229-78.2020.8.15.2001, em curso na Vara de Feitos Especiais da Comarca de João Pessoa/PB, no dia 3/3/20, foi deferida o processamento da mesma assim como tutela provisória de urgência a fim de que, entre outras providências, “determinar que a CNU – Central Nacional Unimed e a Unimed do Brasil, por suas federações e singulares, que não impeçam ou dificultem o atendimento, por intercâmbio, das vidas vinculadas a UNIMED Norte Nordeste, desde a data a concessão da liminar perquirida”. Assim, cabe a terceira ré, dar efetividade a tutela ora determinada e garantir o atendimento à autora. Ante o exposto, concedo a tutela de urgência para determinar às rés que autorizem e custeiem todos os exames, consultas e procedimentos solicitados pelo médico para acompanhamento da gravidez da autora, assim como o parto, na rede credenciada seja à segunda ou seja à terceira ré, observados os limites contratuais, no prazo de 72horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) por cada descumprimento comprovado nos autos, limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas para obtenção do resultado equivalente. (...)” (id. 62096438, autos principais) Em suas razões, a Agravante pretende demonstrar o preenchimento dos requisitos para a obtenção da suspensão da decisão agravada com o argumento de que não há vinculo entre as partes que lhe imponha a obrigação de custear tratamento médico à Agravada, que se encontra grávida e sem cobertura médica para a realização do pré-natal. Em que pese a insurgência da Agravante de que não há vinculo jurídico com a Agravada, tendo em vista o contrato ter sido realizado diretamente entre a Agravada e a Unimed Norte Nordeste Cooperativa de Trabalho Médico, não há dúvidas de que perante o consumidor, as diversas cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed do Brasil, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas respondem solidariamente (3a Turma, REsp no 1665698/CE, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 31/05/2017), razão pela qual a tese de que não possui vínculo com a Agravada de forma a não ser possível lhe impor o cumprimento da decisão judicial, não tem como se sustentar. Aliás, conforme ressaltado, na decisão agravada, na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial da Unimed Norte Nordeste (autos n. 0812229-78.2020.8.15.2001, em curso na Vara de Feitos Especiais da Comarca de João Pessoa/PB), foi determinado a CNU – Central Nacional Unimed e a Unimed do Brasil, por suas federações e singulares, que não impeçam ou dificultem o atendimento, por intercâmbio, das vidas vinculadas a UNIMED Norte Nordeste. Ou seja, tal decisão, corrobora a evidente relação de solidariedade entre todas as cooperativas de saúde que integram o complexo Unimed em face do consumidor, de forma que não pode se furtar a Agravante de providenciar o atendimento dos beneficiários da Unimed Norte Nordeste. Assim, o argumento de que o plano de saúde não foi contratado diretamente com a Unimed Nacional, ora Agravante, não se mostra suficiente para em sede de liminar de agravo, sobrepor a necessidade da Agravada que contratou o plano de saúde com cobertura ambulatorial + hospitalar com obstetrícia (id. 61952795), de uma das redes Unimed, e no momento em que necessita de atendimento para realização do pré-natal, não encontra nenhum hospital/clínica credenciado apto a fazer. Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento da ora Agravante. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA DECISÃO AGRAVADA. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 04 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator